Tribunal: TJES
Processo: 0024012-71.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0024012-71.2019.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: VALORIZACAO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO
–
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA –
MÉRITO –
MONTANTE INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – PERÍCIA ADMINISTRATIVA
–
CONCORDÂNCIA DO
EXPROPRIADO
–
JUROS COMPENSATÓRIOS – EXCLUSÃO –
PERDA DE RENDA NÃO EVIDENCIADA
–
PAGAMENTO SUJEITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS –
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.

1.
Não houve discussão acerca do valor indenizatório de R$2.565.048,14 (dois milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, quarenta e oito reais e quatorze centavos), fixado de acordo com avaliação de lavra do próprio MUNICÍPIO DE SERRA no ano de 2018, com a qual a empresa desapropriada concordou e que se revela compatível com a área desapropriada.

2.
O excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.332/DF, fixou a constitucionalidade da não incidência dos juros compensatórios nas seguintes hipóteses: “(i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.

3.
Não evidenciada efetiva perda de renda pela desapropriada, devem ser extirpados os juros compensatórios fixados sobre o montante indenizatório, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela emanada por esta egrégia Corte de Justiça

4.
Sobre o momento do pagamento da indenização, ainda pendente de conclusão o julgamento do Tema 865 da repercussão geral do excelso Supremo Tribunal Federal, concordo com o culto relator no que concerne à submissão da indenização ao regime de precatórios, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Reexame prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0024012-71.2019.8.08.0048

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação voluntária em remessa necessária

por meio da qual pretende,
Valorização Administração e Participação S/A
(fls. 144/155), ver reformada a sentença de fls. 124/127-v° que, em sede de ação de indenização por desapropriação indireta, julgou procedente a pretensão autoral
“para declarar a área desapropriada de 22.237,89m2 referente ao imóvel situada no Bairro de Jacaraípe, Serra/ES de propriedade da autora como desapropriado e, consequentemente, fixo o valor de indenização pelo imóvel de R$ 2.565.048,14 (dois milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, quarenta e oito reais e quatorze centavos), devidamente acrescidos de juros e correções, com base no índice IPCA-E, desde a data em que a indenização era devida. Os índices serão de juros compensatórios simples de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da data da imissão de posse até o efetivo pagamento, devidamente corrigido, e o valor atualizado da indenização fixada supra (art. 15-A, do Decreto-Lei n° 3.365/41, Súmula n° 164, do STE e Súmulas n°s 69 e 113, do STJ).

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) os juros compensatórios devem incidir desde a efetiva ocupação

do imóvel, isto é, desde 1996, e não a partir da elaboração de ato normativo em que fora reconhecida a posse, em 2010; (ii) entre os anos de 1996 a 1997 e de 2001 até 2018 os juros compensatórios devem ser calculados no percentual de 12% (doze por

cento) ao ano; (iii) deve ainda incidir sobre o saldo devedor os juros de mora a partir de 1° de janeiro do ano de 1997, em 6% (seis por cento) ao ano; (iv) por se tratar de ato ilícito decorrente de desapropriação indireta, o pagamento da indenização não se submete ao regime de precatórios;

(v) a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento (fls. 160/168).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO VITOR BASSI SERPA:

Boa tarde.

Inicialmente, cumprimento Vossas Excelências na figura do eminente Desembargador Presidente, a douta Procuradoria de Justiça na pessoa da Dra.

Andrea Rocha (de quem tive o enorme prazer de ser estagiário por quase dois anos no gabinete, no Ministério Público), os demais servidores, os colegas advogados e estagiários presentes.

A autora, apelante nesse processo, é empresa imobiliária atuante no Município

de Serra, bem tradicional na região e possui inúmeras glebas de terra, algumas para loteamento próprio, outras para investimento.

No final da década de 90, foi surpreendida por ato do Poder Público Municipal, que se apropriou de um pouco mais de vinte mil metros quadrados de área, passando uma estrada por cima. Durante longo período, foi-se tentando, mediante requerimento administrativo, obter indenização por essa desapropriação indireta que aconteceu, até que houve a publicação de um decreto, reconhecendo a desapropriação indireta em data pretérita. Com base nisso, ficou-se aguardando o deferimento, na verdade, que fosse paga pelo município, no processo administrativo, a indenização pleiteada.

Passados inúmeros anos, como não se logrou êxito no recebimento dessa indenização pela via administrativa, não houve, à autora (ora apelante), outro caminho se não propor ação judicial de indenização por desapropriação indireta, sobrecarregando o já tão sobrecarregado Poder Judiciário. Tão logo propusemos a ação, citado o Poder Público, o município, através do seu procurador, não contestou o nosso pedido principal, até porque, se o fizesse, estaria agindo com improbidade processual, já que o havia reconhecido no âmbito do processo administrativo.

Então não houve contestação quanto à data da desapropriação que alegamos na inicial, nem quanto à forma de cômputo dos juros e da correção monetária. Ainda que não tenha havido contestação, data máxima vênia, de forma até
extra petita
, a Magistrada de piso, ao sentenciar, entendeu por bem, que a data sobre a qual deveriam ser calculados os juros e a correção monetária, deveria ser a data de publicação do decreto que reconheceu a desapropriação anterior da área, e não a data de sua efetiva ocorrência no final da década de 90. Com base nisso, viu-se muito prejudicada, uma vez que o valor do imóvel se encontra completamente aviltado à apelante. Além disso, além de ter sido reconhecida como data inicial o ano de 2010, a Juíza de piso entendeu por bem, contra os entendimentos dos Tribunais Superiores, não fixar juros de mora, fixando somente juros compensatórios no patamar de 6% ao ano, contrariando, também, o entendimento dos Superiores nesse sentido, tendo em vista, em alguns períodos, serem positivos os juros de 12% ao ano.

Com relação à correção monetária, não houve qualquer questionamento em sede desse recurso. O único ponto, na verdade, controvertido pela Procuradoria Municipal foi o nosso pedido de que esse pagamento da indenização por desapropriação indireta fosse feito diretamente por depósito nos autos, já que, em regra, pela Constituição Federal, a indenização por desapropriação deveria ser prévia.

Com base nisso, a sentença havia sido omissa. Opusemos Embargos de Declaração, que foram aclarados, porém tiveram seu provimento negado pela Magistrada de piso. Apelamos, então, também com relação a isso e, desde que interpusemos o Recurso de Apelação, formou-se maioria no Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 922144, o qual foi dotado de repercussão geral, formando o Tema 865, que ainda não teve o seu resultado proclamado (estava com data de julgamento prevista para o dia 02 de fevereiro, mas não aconteceu), tendo, uma minoria, formado entendimento de que, nesses casos, deveria, ainda assim, ser observado o regime de precatórios para pagamento.

Ora, não pode ser justo que uma desapropriação que ocorreu no ano de 1997 e, até hoje, não foi paga por morosidade única e exclusivamente do estado, venha a ser paga por precatório, em total afronta à norma constitucional de prévia indenização.

Então interpusemos um recurso para que fosse reconhecida como data da efetiva ocupação, sobre a qual devem incidir os juros e a correção monetária, o ano de 1997, isto é, o exercício posterior à data da efetiva desapropriação que não foi questionada pela Fazenda no 1º piso, para que sejam, também, computados sobre esse valor os juros moratórios e que os juros compensatórios não sejam limitados a 6%, mas que flutuem de 06 a 12%, de acordo com o ano do cômputo e os entendimentos dos Tribunais Superiores a essas datas.

Pugna-se, por fim, para que o depósito seja feito de forma direta nos autos, e não, por meio de precatório, nos termos em que vem formando maioria no colendo Supremo Tribunal Federal. É nesses termos que peço a Vossas Excelências.

Agradeço a atenção despendida.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Em remessa necessária, a matéria devolvida diz respeito à condenação do Município de Serra ao pagamento de indenização, no valor de R$ 2.565.048,14, em razão do apossamento administrativo do bem imóvel de propriedade da sociedade empresária autora, localizado em Jacaraípe.

Como cediço, a desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público se apropria do bem de um particular sem observar as formalidades previstas em lei para a desapropriação, dentre as quais a declaração indicativa de seu interesse e a indenização prévia. Trata-se, assim, de um esbulho possessório praticado pelo ente público.

Caso o bem expropriado ainda não esteja sendo utilizado em nenhuma finalidade pública,
pode ser proposta ação possessória
com o objetivo de retomada da posse. Por outro lado, se o bem já estiver afetado a finalidade pública, reponta configurado o fato consumado e ao particular somente restará reivindicar perdas e danos, consoante prevê o art. 35 do Decreto-Lei 3.365/41:

Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.

No presente caso, a municipalidade não contesta seja a autora recorrente legítima proprietária de uma área de 22.237,58 m 2, tampouco que construiu na local, em 1996, rodovia pavimentada ligando a via de contorno de Jacaraípe à rua São Paulo, conforme se extrai do processo administrativo colacionado.

Com efeito, na contestação houve o reconhecimento jurídico do pedido, nesses termos:

“
De forma direta, espiolhando a documentação colacionada na exordial (cópia do caderno administrativo n° 1.56312008), este Juízo pode perceber que o Município reconheceu a ocorrência do apossamento da área medindo 22.237,89m2 (vinte e dois mil, duzentos e trinta e sete metros e oitenta e nove decímetros quadrados), de propriedade da Autora com a expedição dos Decretos n° 2.06012009 e 221412010, inclusive a expropriação fora averbada na matrícula n° 42.243 do imóvel junto ao CRGI do 1° Ofício da 1° Zona da Serra. A medida objetivou atender interesse público consubstanciado na necessária intervenção viária - abertura da Rua São Paulo - para atendimento do sistema Transcol III no território da municipalidade.”
(fl. 86)

Portanto, no que toca à remessa necessária, deve ser mantido o julgamento de procedência da demanda, com a confirmação da condenação do Município de Serra ao pagamento de indenização, no valor de R$ 2.565.048,14.

No que se refere ao apelo, a controvérsia refere-se ao termo inicial e índices dos juros compensatórios e moratórios, bem como aos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Segundo a Súmula 114 do STJ, os juros compensatórios, na desapropriação indireta
,
incidem
a partir da ocupação
, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.

No caso, afigura-se inconteste, de acordo com a farta prova documental coligida e, também, com o reconhecimento jurídico do pedido por parte da municipalidade apelada, que
o apossamento administrativo ocorreu em 1996
, com a execução da obra pública de pavimentação ligando a via de contorno de Jacaraípe à rua São Paulo.

O caso, destarte, exige o acolhimento em parte das razões recursais, com a modificação do termo inicial (1996 e 1997) e da taxa dos juros compensatórios.

O art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, acrescido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, aplicável às desapropriações indiretas, prevê que, no caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até
seis por cento
ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse.

Ocorre que, por ocasião do julgamento de medida cautelar na ADI n. 2.332, em 05.09.2001, o STF suspendeu a eficácia da expressão
“
de até seis por cento ao ano
”
, constante no art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, e determinou a volta da taxa fixa para 12%.

O STJ, por meio da Súmula n. 408/STJ, seguiu a mesma orientação:
“Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”.

Nada obstante, em 2018, no julgamento definitivo da sobredita ADI 2332/DF, o STF decidiu pela
constitucional
do
percentual fixo de 6%
previsto no art. 15-A do DL 3.365/41, senão vejamos:

Decisão:
O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) por maioria, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”
, e interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença, vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente o pedido, no ponto, em maior extensão; ii) por maioria, vencidos os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso de Melo, reconhecer a constitucionalidade do § 1º e do § 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iii) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do § 3º do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iv) por maioria, e nos termos do voto do Relator, declarar a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, vencido o Ministro Marco Aurélio; v) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 o Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)”. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli, em face de participação, na qualidade de representante do Supremo Tribunal Federal, no VIII Fórum Jurídico Internacional de São Petersburgo, a realizar-se na Rússia. Falaram: pelo requerente, o Dr. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior; e, pelo Presidente da República, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17.5.2018

O STJ, diante desse novo entendimento,
cancelou a Súmula n. 408/STJ
e alterou a Tese n° 126, firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, como espelha a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MOD ULAÇÃO. AFASTAMENTO. 1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema. 2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos. 3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos. 4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional.
5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional. 6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.". Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional
.
7. Manutenção da Tese 184/STJ ("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil. 8. Adequação da Tese 280/STJ ("A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.") à seguinte redação: "Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.". Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente. 9. Adequação da Tese 281/STJ ("São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.") ao seguinte teor: "Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.". De igual modo, mantémse a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332. 10. Adequação da Tese 282/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.") à seguinte redação: "i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901- 30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41).". Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante. 11. Cancelamento da Tese 283/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda."), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida. 12. Edição de nova tese: "A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.". A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. 13. Edição de nova tese: "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.". Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria. 14. Edição de nova tese: "As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.". Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes. Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte. 15. Manutenção da Súmula 141/STJ ("Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente."). 16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparidade com cautelar anteriormente concedida. 17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte. (Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020

Desse modo,
o índice dos juros compensatórios é de
12% até 11/06/1997
, data anterior à vigência da MP 1577/97, ao passo que, em relação ao período posterior – de 12/06/1997 (após a MP) até 17/05/2018 (decisão final da ADI) – como não houve, por parte do STF, modulação dos efeitos para manter o índice em 12%, bem como diante do cancelamento da Súmula n. 408/STJ,
devem ser fixados em 6% ao ano
.

Os juros moratórios, em razão do que dispõe o art. 15-B, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, inserido pela Medida Provisória nº. 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, são de 6% (seis por cento) ao ano e devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941), ou seja,
somente incidem após o trânsito em julgado e apenas se o precatório expedido não for pago no prazo
(STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2015). No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/41. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA, NO CASO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO PRAZO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP 1.118.103/SP. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESE. PET 12.344/DF. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PARA DAR PROVIMENTO AO ESPECIAL.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravada contra decisão do Juízo de 1º Grau, que, nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado em face do Município de Contagem/MG, julgou procedente, em parte, a impugnação apresentada pelo ente público, a fim de determinar o decote dos juros de mora sobre o cálculo do montante devido, e para que, no período de 10/1992 a 13/09/2001, incidam juros compensatórios, no percentual de 6% ao ano. A decisão justificou a exclusão dos juros moratórios do cálculo de liquidação, ao fundamento de que, "pela sentença exequenda, foi determinada a incidência de juros moratórios de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41", e que, "no presente caso, não há que se falar em incidência, por ora, de juros moratórios, considerando que se está na fase de liquidação da sentença, não tendo o precatório sequer sido expedido". O acórdão recorrido deu provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a aplicação dos juros moratórios no cálculo, ao fundamento de que o título judicial transitado em julgado determinara que os juros de mora deveriam "incidir a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado. Como se trata de desapropriação indireta, tendo havido o apossamento ilegal pelo ente público em 1992, o pagamento deveria ter sido feito em 1993, sendo, esse, portanto, o termo inicial dos juros moratórios, conforme art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41".

III. O acórdão recorrido reconhece que o título judicial exequendo, transitado em julgado, determinara que os juros de mora deveriam "incidir a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado", nos termos do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, dispositivo que, por sua vez, dispõe que o pagamento, na desapropriação direta e indireta, seja efetuado de conformidade com o art. 100 da CF/88. Entretanto, interpretando equivocadamente o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, concluiu o acórdão recorrido que, "como se trata de desapropriação indireta, tendo havido o apossamento ilegal pelo ente público em 1992, o pagamento deveria ter sido feito em 1993, sendo, esse, portanto, o termo inicial dos juros moratórios, conforme art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41", pelo que determinou que os juros moratórios deveriam ser incluídos no cálculo do montante devido, mesmo antes da expedição do precatório.
IV. O STJ, ao apreciar o REsp 1.118.103/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório,
enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional
" (STJ, REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 08/03/2010).

V. Na esteira desse entendimento, o STJ firmou orientação no sentido de que, "conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia '1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição', de modo que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que
os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional
" (STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.267.385/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; REsp 1.726.959/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018; REsp 989.214/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/05/2018.
VI. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser provido o Recurso Especial. VII. Registre-se, ainda, que, embora a Súmula 70/STJ estabeleça que "os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença", o entendimento firmado pelo STJ - ao apreciar a Pet 12.344/DF (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/11/2020), julgada como recurso representativo da controvérsia, no sentido da aplicabilidade do referido enunciado somente "às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34" - não afeta o presente julgamento, eis que a sentença transitada em julgado foi proferida, no processo de conhecimento, em 29/07/2016.
VIII. O cumprimento de sentença deve observar o que foi estabelecido no título judicial transitado em julgado, que, no caso em exame, previu a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, em consonância com o REsp repetitivo 1.118.103/SP e com o decidido na Pet 12.344/DF.
IX. Agravo em Recurso Especial conhecido, para dar provimento ao Especial, reformando o acórdão recorrido, a fim de determinar que os juros de mora, na forma do título judicial transitado em julgado, somente terão incidência a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF/88. (AREsp n. 1.745.882/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/4/2021)

Logo, nesse particular, não há razão para corrigir o julgamento de origem.

Quanto à forma de pagamento da indenização, embora reconhecida a existência repercussão geral sobre o tema, ainda pendente de julgamento no STF, a jurisprudência atual do STJ é no sentido da incidência do regime de precatórios:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. DINHEIRO. DESCABIMENTO. PRECATÓRIOS. SUBMISSÃO. NECESSIDADE.
1. O rito previsto no art. 730 do CPC/1973 aplica-se ao pagamento de indenização por desapropriação, inclusive no tocante ao regime de precatórios. Precedentes.
2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1472604/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, “As execuções de sentença propostas contra a Fazenda Pública, inclusive em se tratando de desapropriação, estão sujeitas ao rito previsto no artigo 730 do Código de Processo Civil” (EREsp 160.573/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, DJ de 25/6/2001).
2. Recurso especial provido. (REsp 1.438.759/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 14/10/2015)

Sendo assim, não havendo determinação do Pretório Excelso de suspensão dos processos em território nacional até o julgamento da matéria, deve ser mantida a sentença, que determinou a inscrição do crédito em precatório, na linha do entendimento consolidado no âmbito do Tribunal da Cidadania.

Finalmente, quanto aos honorários advocatícios, arbitrados em 1% sobre o valor da condenação na sentença, nenhuma alteração se faz necessária, haja vista que respeitada a base de cálculo e a faixa de 0,5% a 5% estabelecidos no § 1º do art. 27 do Decreto-lei n. 3.365/41, revelando-se, outrossim, proporcional ao trabalho desempenhado pelo causídico na defesa dos interesses do expropriado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária
,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para fixar os juros compensatórios a partir de 1996, data da ocupação do imóvel, em 12% ao ano, até 11/06/1997, e em 6% ao ano, após essa data.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

VOTO - VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta por
VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
em face da r. sentença de fls. de fls. 124/127, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital, também sujeita a reexame necessário, nos autos da ação de desapropriação indireta que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, que julgou procedente o pedido autoral “para declarar a área desapropriada de 22.237,89m2 referente ao imóvel situada no Bairro de Jacaraípe, Serra/ES de propriedade da autora como desapropriado e, consequentemente, fixo o valor de indenização pelo imóvel de R$2.565.048,14 (dois milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, quarenta e oito reais e quatorze centavos), devidamente acrescidos de juros e correções, com base no índice IPCA-E, desde a data em que a indenização era devida. Os índices serão de juros compensatórios simples de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da data da imissão de posse até o efetivo pagamento, devidamente corrigido, e o valor atualizado da indenização fixada supra (art. 15-A, do Decreto-Lei n° 3.365/41, Súmula n° 164, do STE e Súmulas n°s 69 e 113, do STJ)”.

Como consectário da procedência dos pedidos iniciais, condenou a fazenda requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados no
percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da indenização.

Em suas razões de fls. 144/155, a apelante sustenta, em síntese, que (i) os juros compensatórios devem incidir desde a efetiva ocupação do imóvel, isto é, desde 1996, e não a partir da elaboração de ato normativo em que fora reconhecida a posse, em 2010; (ii) entre os anos de 1996 a 1997 e de 2001 até 2018 os juros compensatórios devem ser calculados no percentual de 12% (doze por cento) ao ano; (iii) deve ainda incidir sobre o saldo devedor os juros de mora a partir de 1° de janeiro do ano de 1997, em 6% (seis por cento) ao ano; (iv) por se tratar de ato ilícito decorrente de desapropriação indireta, o pagamento da indenização não se submete ao regime de precatórios; e que (v) há necessidade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Na sessão datada de 07/03/2023, o nobre relator votou pelo parcial provimento do recurso interposto pela empresa
VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
, para “fixar os juros compensatórios a partir de 1996, data da ocupação do imóvel, em 12% ao ano, até 11/06/1997, e em 6% ao ano, após essa data”, mantidos os demais termos da sentença.

Na oportunidade solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade a matéria em debate.

Trata-se de desapropriação indireta ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, que a partir do ano de 1996 tomou posse de uma área de 22.237,89m2 (vinte dois mil, duzentos e trinta e sete metros e oitenta e nove centímetros quadrados) de titularidade da parte requerente, para abertura de vias públicas.

O decreto expropriatório foi publicado tão somente em 23/11/2009 (fl. 62-verso).

A municipalidade reconheceu o pedido autoral, conforme se depreende da manifestação de fls. 86/88.

Não houve discussão acerca do valor indenizatório de R$2.565.048,14 (dois milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, quarenta e oito reais e quatorze centavos), fixado de acordo com avaliação de lavra do próprio
MUNICÍPIO DE SERRA
no ano de 2018 (fl. 80), com a qual a empresa desapropriada concordou e que se revela compatível com a área desapropriada.

Por outro lado, entendo que merece reforma a r. sentença de primeiro grau no que tange aos juros compensatórios, pois merece aplicação, no caso concreto, a regra disposta no artigo 15-A, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41
1
.

O excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.332/DF
2
, fixou a constitucionalidade da não incidência dos juros compensatórios nas seguintes hipóteses: “(i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.

Na situação dos autos, a área desapropriada tratava-se de gleba não edificada e desocupada, sem nenhuma destinação econômica até aquele momento, pelo que pode-se concluir que a requerente não auferia renda por meio daquele imóvel.

De acordo com inicial, a empresa desapropriada se afirma proprietária de “vasta área no Município ora requerido, totalizando 358.279,95m2 (trezentos e cinquenta e oito mil duzentos e setenta e nove metros e noventa e cinco decímetros quadrados) na região de Jacaraípe”.

O douto causídico que representa os interesses da autora também afirmou, em sede de sustentação oral perante esta colenda Segunda Câmara Cível, que “a autora, apelante nesse processo, é empresa imobiliária atuante no Município de Serra, bem tradicional na região e possui inúmeras glebas de terra, algumas para loteamento próprio, outras para investimento” (evento nº 4453646).

Resta claro, portanto, que a titularidade da área desapropriada era mantida para fins exclusivamente especulativos.

Destarte, não evidenciada efetiva perda de renda pela desapropriada, devem ser extirpados os juros compensatórios fixados sobre o montante indenizatório, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela emanada por esta egrégia Corte de Justiça, nos termos dos julgados abaixo transcritos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Desapropriação indireta. Ente público que comprovadamente se apropriou, manu militari, por meio de um fato administrativo, de parte de imóvel de domínio particular, furtando-se ao pagamento da respectiva indenização, com o escopo de duplicar a Rodovia Cândido Portinari. Hipótese de desapropriação indireta configurada. Questão resolvida em perdas e danos (art. 35, Decreto-Lei nº 3.365/41). Indenização corretamente fixada, em consonância com o arbitramento feito pelo perito judicial. Juros compensatórios. Não incidência na espécie. Não comprovação da perda de renda sofrida pelos proprietários. Constitucionalidade do art. 15-A, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.332/DF. Juros moratórios que devem fluir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado. Art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41. Inaplicabilidade da regra do art. 3º da EC nº 113/21 aos processos de desapropriação. Honorários advocatícios adequadamente fixados. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Remessa necessária e recurso voluntário providos em parte. (TJSP; APL-RN 0001131-77.2012.8.26.0070; Ac. 16387187; Batatais; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/01/2023; DJESP 01/02/2023; Pág. 3844)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. BALNEÁRIO PIÇARRAS. Lotes urbanos. Sentença de procedência. Recurso do município. Prescrição. Apossamento ocorrido em 2000. Código Civil de 2002. Regra de transição (art. 2.028). Termo inicial do prazo decenal a partir da vigência (2003). Ação proposta em 2011. Prescrição não consumada. Sentença mantida no ponto. Reexame necessário. Consectários legais. Lotes urbanos não produtivos. Não incidência de juros compensatórios (art. 15-a, §§ 1º e 2º, do DL nº 3.365/41). Juros de mora. Termo inicial. Dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o precatório deverá ser pago (art. 15-b do DL nº 3.365/41). Inaplicabilidade da Súmula nº 70/STJ ao caso. Superveniência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Adequação ao regime especial da mora em desapropriações. Atualização desde o laudo pelo ipca-e até o dia anterior ao marco do art. 15-b do DL nº 3.365/41. Incidência a partir dali apenas da taxa selic como índice único e aglutinador de juros de mora e correção monetária (art. 3º). Precedentes. Honorários de sucumbência. Limitação ao teto legal do § 1º do art. 27 do DL nº 3.365/41 (5%). Tema 184/STJ. Adi nº 2.332/DF. Recurso desprovido e reexame necessário parcialmente provido. (TJSC; APL-RN 0002796-88.2011.8.24.0048; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Vilson Fontana; Julg. 13/12/2022)

DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. APELO BASEADO NO JULGAMENTO DA ADI 2332/DF, QUE JULGOU CONSTITUCIONAL O PERCENTUAL DE 6% PARA OS JUROS COMPENSATÓRIOS, ASSIM COMO AS RESTRIÇÕES PRESENTES NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 15-A DO DECRETO Nº 3.365/41. Recebimento dos juros compensatórios que depende da comprovação da perda de renda pelo proprietário expropriado. Taxa judiciária. Isenção em razão da reciprocidade concedida por Lei. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). (adi 2332).. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-a, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (I) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (II) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (III) sobre o período anterior "à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação". Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (adi 2332).. Demanda onde o réu é um espólio, sendo revel e estando o imóvel vazio, sem qualquer utilização, o que afasta a incidência dos juros compensatórios. Recurso provido. (TJRJ; APL 0254213-42.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Flavia Romano de Rezende; DORJ 07/05/2020; Pág. 281)

REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. I. A indenização a ser paga pela desapropriação deve ser prévia e justa, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, c/c o artigo 32, do Decreto-Lei nº 3365/41, assim considerado o valor que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade. Nesse passo, os artigos 23 §1º, 26 e 27 do Decreto-Lei nº 3365/41 determinam que ao elaborar o laudo o perito judicial deverá, dentre outras circunstâncias, indicar o preço de aquisição do imóvel e o interesse que deles aufere o proprietário; a sua situação, estado de conservação e segurança; o valor venal dos de mesma espécie; bem como a valorização ou depreciação de eventual área remanescente, o que fora considerado pelo expert que atuou neste feito por nomeação judicial. II. O artigo 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece como devidos juros compensatórios quando comprovadamente houver perda de renda pelo proprietário e os graus de utilização da terra e de eficiência na exploração sejam superiores a zero, cognição corroborada pelo Supremo Tribunal Federal no enfrentamento da ADI 2332/DF. Tais aspectos não foram demonstrados na espécie, do que se conclui não serem devidos juros compensatórios pelo Município de Guarapari. III. Remessa conhecida. Sentença alterada. Juros compensatórios excluídos. (TJES; RN 0012439-93.2014.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)

Deve-se ressaltar que a manutenção dos juros compensatórios na espécie com o termo inicial designado pelo nobre relator
resultaria em um acréscimo de mais de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) ao montante indenizatório
, por uma área declaradamente com grau de utilização da terra e de eficiência na exploração igual a zero, o que não pode ser admitido.

Sobre o momento do pagamento da indenização, ainda pendente de conclusão o julgamento do Tema 865 da repercussão geral do excelso Supremo Tribunal Federal
3
, concordo com o culto relator no que concerne à submissão da indenização ao regime de precatórios, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
4
.

Por fim, considero que a r. sentença
a quo
deve ser mantida no que concerne à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados na proporção de 1% (um por cento), ou seja, dentro do patamar previsto pelo Decreto-lei nº 3.365/41
5
e compatível com a pouca complexidade da demanda.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator para
CONHECER
do recurso de apelação e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, bem como para, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, reformar a r. sentença com o propósito de excluir a condenação da fazenda pública ao pagamento de juros compensatórios sobre o montante indenizatório fixado pela r. sentença de primeiro grau. Mantidos os demais termos da r. sentença
a quo
.

É, respeitosamente, como voto.

1
Art. 15-A [...]§ 2
o
Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.

2
(ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

3
Compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro (CF/88, art. 5º, XXIV) com o regime de precatórios (CF/88, art. 100).

4
[...] consoante a jurisprudência do STJ, aplica-se o regime de precatórios ao pagamento da indenização por desapropriação. (TJES, classe: Apelação, 012130014157, relator: José Paulo Calmon nogueira da gama, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 11/06/2019, data da publicação no diário: 24/06/2019)

5
Art. 27 [...] § 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eu, respeitosamente, acompanho a divergência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eminentes Pares,

Rememoro que cuida-se de apelação cível sujeita ao reexame necessário interposta por
VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
, contra sentença de fls. 124/127 proferida nos autos da
Ação indenizatória por desapropriação indireta
ajuizada pela ora apelante, cujo decisum, julgou procedente a pretensão inicial para
“declarar a área desapropriada de 22.237,89m2 referente ao imóvel situada no Bairro de Jacaraípe, Serra/ES de propriedade da autora como desapropriado e, consequentemente, fixo o valor de indenização pelo imóvel de R$2.565.048,14 (dois milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, quarenta e oito reais e quatorze centavos), devidamente acrescidos de juros e correções, com base no índice IPCA-E, desde a data em que a indenização era devida. Os índices serão de juros compensatórios simples de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da data da imissão de posse até o efetivo pagamento, devidamente corrigido, e o valor atualizado da indenização fixada supra (art. 15-A, do Decreto-Lei n° 3.365/41, Súmula n° 164, do STF e Súmulas n° 69 e 113, do STJ)”.

O
Eminente Relator,
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, entendeu pelo parcial provimento ao recurso para reformar a sentença no sentido de
“fixar os juros compensatórios a partir de 1996, data da ocupação do imóvel, em 12% ao ano, até 11/06/1997, e em 6% ao ano, após essa data”, mantidos os demais termos da sentença.”

O
Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
inaugurou a divergência parcial para
“CONHECER do recurso de apelação e a ele NEGAR PROVIMENTO, bem como para, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, reformar a r. sentença com o propósito de excluir a condenação da fazenda pública ao pagamento de juros compensatórios sobre o montante indenizatório fixado pela r. sentença de primeiro grau. Mantidos os demais termos da r. sentença a quo.”

Após detida análise dos autos, acompanho a conclusão adotada pelo
eminente Fernando Estevam Bravin Ruy
, pelos motivos que passo a expor.

No presente caso, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, suscita a divergência no sentido de que não se aplica ao caso a incidência dos juros compensatórios haja vista que o recorrente não auferia renda por meio do imóvel, mas apenas a mantinha para
“fins exclusivamente especulativos.”

Nota-se que a conclusão do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, está em consonância com o entendimento da Suprema Corte que no julgamento da ADI n. 2.332/DF, entendeu por maioria dos votos, serem constitucionais as restrições ao pagamento de juros compensatórios elencados no Art. 15-A, §1º, §2º, §3º e §4º do Decreto 3.365/41, vejamos o breve teor do julgado:

[...] Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência nas explorações iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria[...].

Na hipótese dos autos, o imóvel expropriado tratava-se de glebas de terra, além disso, não restou provado pelo recorrente, as efetivas perdas que tenha sofrido com a expropriação para que possa incidir os juros compensatórios.

Nesse sentido, vejamos as ementas de julgados dos egrégios Tribunais de Justiça, que em situações similares acompanham o mesmo entendimento:

[...] APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Desapropriação indireta. Ente público que comprovadamente se apropriou, manu militari, por meio de um fato administrativo, de parte de imóvel de domínio particular, furtando-se ao pagamento da respectiva indenização, com o escopo de duplicar a Rodovia Cândido Portinari. Hipótese de desapropriação indireta configurada. Questão resolvida em perdas e danos (art. 35, Decreto-Lei nº 3.365/41). Indenização corretamente fixada, em consonância com o arbitramento feito pelo perito judicial. Juros compensatórios. Não incidência na espécie.
Não comprovação da perda de renda sofrida pelos proprietários. Constitucionalidade do art. 15-A, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.332/DF
. Juros moratórios que devem fluir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado. Art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41. Inaplicabilidade da regra do art. 3º da EC nº 113/21 aos processos de desapropriação. Honorários advocatícios adequadamente fixados. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Remessa necessária e recurso voluntário providos em parte. (TJSP; APL-RN 0001131-77.2012.8.26.0070; Ac. 16387187; Batatais; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19.01.2023; DJESP 01.02.2023. (destaque).

DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. APELO BASEADO NO JULGAMENTO DA ADI 2332/DF, QUE JULGOU CONSTITUCIONAL O PERCENTUAL DE 6% PARA OS JUROS COMPENSATÓRIOS, ASSIM COMO AS RESTRIÇÕES PRESENTES NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 15-A DO DECRETO Nº 3.365/41. Recebimento dos juros compensatórios que depende da comprovação da perda de renda pelo proprietário expropriado. Taxa judiciária. Isenção em razão da reciprocidade concedida por Lei. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). (adi 2332). Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-a, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (I) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (II) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (III) sobre o período anterior "à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação". Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (adi 2332)..
Demanda onde o réu é um espólio, sendo revel e estando o imóvel vazio, sem qualquer utilização, o que afasta a incidência dos juros compensatórios.
Recurso provido. (TJRJ; APL 0254213-42.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Flavia Romano de Rezende; DORJ 07.05.2020; Pág. 281). (destaque).

Dessa forma, correta a ponderação da divergência suscitada pelo eminente
Fernando Estevam Bravin Ruy.

Assim, peço vênia aos demais Pares para
acompanhar a divergência do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, de modo a
CONHECER
do recurso de apelação e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, bem como para, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, reformar a r. sentença com o propósito de excluir a condenação da fazenda pública ao pagamento de juros compensatórios sobre o montante indenizatório fixado pela r. sentença de primeiro grau. Mantidos os demais termos da r. sentença
a quo
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA:-

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A., pretendendo a reforma da sentença que, na presente ação de indenização por desapropriação indireta, julgou procedente o pedido autoral declarar desapropriada a área de propriedade da Recorrente, fixando indenização no
valor de R$ 2.565.048,14 (dois milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, quarenta e oito reais e quatorze centavos), acrescidos de juros e correções, com base no índice IPCA-E, desde a data em que a indenização era devida. Os juros compensatórios simples são de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da data da imissão de posse até o efetivo pagamento, devidamente corrigido, e o valor atualizado da indenização fixada (art. 15-A, do Decreto-Lei n° 3.365/41, Súmula n° 164, do STE e Súmulas n°s 69 e 113, do STJ).

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador José Augusto Farias de Souza,

reformou parcialmente

a sentença, em remessa necessária, para fixar os juros compensatórios a partir de 1996, data da ocupação do imóvel, em 12% ao ano, até 11.06.1997, e em 6% ao ano, após essa data.

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou a divergência, para, em remessa necessária, reformar a sentença para excluir a condenação do Município ao pagamento de juros compensatórios sobre o montante indenizatório fixado pela r. sentença, por entender que a área seria declaradamente sem exploração/utilização (ADI 2332/DF).

O Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou a divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Em razão do julgamento não unânime, aplica-se o disposto no artigo 942 do CPC ao caso em exame.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se, no caso concreto, incidem juros compensatórios sobre o montante indenizatório fixado na sentença.

Do que se extrai dos autos, a ocupação do imóvel pelo Município de Serra ocorreu em
1996
.

Embora, à época do apossamento administrativo, o imóvel não fosse objeto de utilização ou exploração econômica, os juros compensatórios eram pagos ao proprietário do imóvel objeto de desapropriação indireta, independentemente da prova de utilização/exploração econômica do mesmo.

Isso porque, como o Decreto-Lei nº 3.365/1941, em sua redação original, não tratava da incidência de juros compensatórios, em 1963, o STF editou a súmula 164, cuja redação era a seguinte:
“No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência.”

Assim, aplica-se ao caso o entendimento vigente à época da ocorrência do apossamento administrativo, qual seja, de que são devidos juros compensatórios, independentemente da prova de utilização/exploração econômica do imóvel expropriado.

Quanto ao percentual dos juros compensatórios, como o DL 3.365/1941, em sua redação original, não tratou da matéria, a jurisprudência entendeu, à época, com base no Código Civil de 1916, que os juros compensatórios deveriam ser de
6% ao ano
.

Em 1984, o STF editou a súmula 618, com a seguinte redação:
“Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de
12% (doze por cento) ao ano
.”

Esse percentual foi aplicado até 10.06.1997.

A partir de 11.06.1997, os juros compensatórios foram reduzidos para 6% ao ano, conforme MP 1.577/1997, de 11.06.1997 (publicada em 12.06.1997), reeditada diversas vezes até a edição da MP 2.183-56/2001, que alterou a redação para estabelecer a taxa de
“até 6%”
ao ano.

Embora a norma em referência tenha sido suspensa pelo STF em 14.09.2001, o que ensejou a aplicação do percentual de 12% ao ano, em 17.05.2018, no julgamento da ADI 2332, o STF declarou a inconstitucionalidade do termo “até” 6% ao ano, previsto no artigo 15A do Decreto-Lei, com efeitos
ex tunc
, porquanto não houve modulação de efeitos relativa à declaração de inconstitucionalidade.

Nesse contexto, no caso concreto, são devidos juros compensatórios a contar do apossamento administrativo do imóvel pelo Município de Serra (em 1996), cujo percentual deverá observar o seguinte:

(i) de 1996 a 11.06.1997 – 12% (doze por cento) ao ano; e

(ii) de 12.06.1997 em diante – 6% (seis por cento) ao ano.

Em face do exposto, acompanho o voto prolatado pelo relator, Desembargador José Augusto Farias de Souza, para reformar parcialmente

a sentença, em remessa necessária, para fixar os juros compensatórios a partir de 1996, data da ocupação do imóvel, em 12% ao ano, até 11.06.1997, e em 6% ao ano, após essa data.

É como voto.

*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta por
VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
em face da r. sentença de fls. de fls. 124/127, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital, também sujeita a reexame necessário, nos autos da ação de desapropriação indireta que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, que julgou procedente o pedido autoral “para declarar a área desapropriada de 22.237,89m2 referente ao imóvel situada no Bairro de Jacaraípe, Serra/ES de propriedade da autora como desapropriado e, consequentemente, fixo o valor de indenização pelo imóvel de R$2.565.048,14 (dois milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, quarenta e oito reais e quatorze centavos), devidamente acrescidos de juros e correções, com base no índice IPCA-E, desde a data em que a indenização era devida. Os índices serão de juros compensatórios simples de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da data da imissão de posse até o efetivo pagamento, devidamente corrigido, e o valor atualizado da indenização fixada supra (art. 15-A, do Decreto-Lei n° 3.365/41, Súmula n° 164, do STE e Súmulas n°s 69 e 113, do STJ)”.

Como consectário da procedência dos pedidos iniciais, condenou a fazenda requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados no

percentual de
1
% (
um
por cento)
sobre o valor da indenização
.

Em suas razões de fls. 144/155, a apelante sustenta, em síntese, que (i) os juros compensatórios devem incidir desde a efetiva ocupação do imóvel, isto é, desde 1996, e não a partir da elaboração de ato normativo em que fora reconhecida a posse, em 2010; (ii) entre os anos de 1996 a 1997 e de 2001 até 2018 os juros compensatórios devem ser calculados no percentual de 12% (doze por cento) ao ano; (iii) deve ainda incidir sobre o saldo devedor os juros de mora a partir de 1° de janeiro do ano de 1997, em 6% (seis por cento) ao ano; (iv) por se tratar de ato ilícito decorrente de desapropriação indireta, o pagamento da indenização não se submete ao regime de precatórios; e que (v) há necessidade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Na sessão datada de 07/03/2023, o nobre relator votou pelo parcial provimento do recurso interposto pela empresa
VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
, para “fixar os juros compensatórios a partir de 1996, data da ocupação do imóvel, em 12% ao ano, até 11/06/1997, e em 6% ao ano, após essa data”, mantidos os demais termos da sentença.

Na oportunidade solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade a matéria em debate.

Trata-se de desapropriação indireta ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, que a partir do ano de 1996 tomou posse de uma área de 22.237,89m2 (vinte dois mil, duzentos e trinta e sete metros e oitenta e nove centímetros quadrados) de titularidade da parte requerente, para abertura de vias públicas.

O decreto expropriatório foi publicado tão somente em 23/11/2009 (fl. 62-verso).

A municipalidade reconheceu o pedido autoral, conforme se depreende da manifestação de fls. 86/88.

Não houve discussão acerca do valor indenizatório de R$2.565.048,14 (dois milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, quarenta e oito reais e quatorze centavos), fixado de acordo com avaliação de lavra do próprio
MUNICÍPIO DE SERRA
no ano de 2018 (fl. 80), com a qual a empresa desapropriada concordou e que se revela compatível com a área desapropriada.

Por outro lado, entendo que merece reforma a r. sentença de primeiro grau no que tange aos juros compensatórios, pois merece aplicação, no caso concreto, a regra disposta no artigo 15-A, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41
1
.

O excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.332/DF
2
, fixou a constitucionalidade da não incidência dos juros compensatórios nas seguintes hipóteses: “(i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.

Na situação dos autos, a área desapropriada tratava-se de gleba não edificada e desocupada, sem nenhuma destinação econômica até aquele momento, pelo que pode-se concluir que a requerente não auferia renda por meio daquele imóvel.

De acordo com inicial, a empresa desapropriada se afirma proprietária de “vasta área no Município ora requerido, totalizando 358.279,95m2 (trezentos e cinquenta e oito mil duzentos e setenta e nove metros e noventa e cinco decímetros quadrados) na região de Jacaraípe”.

O douto causídico que representa os interesses da autora também afirmou, em sede de sustentação oral perante esta colenda Segunda Câmara Cível, que “a autora, apelante nesse processo, é empresa imobiliária atuante no Município de Serra, bem tradicional na região e possui inúmeras glebas de terra, algumas para loteamento próprio, outras para investimento” (evento nº 4453646).

Resta claro, portanto, que a titularidade da área desapropriada era mantida para fins exclusivamente especulativos.

Destarte, não evidenciada efetiva perda de renda pela desapropriada, devem ser extirpados os juros compensatórios fixados sobre o montante indenizatório, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela emanada por esta egrégia Corte de Justiça, nos termos dos julgados abaixo transcritos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Desapropriação indireta. Ente público que comprovadamente se apropriou, manu militari, por meio de um fato administrativo, de parte de imóvel de domínio particular, furtando-se ao pagamento da respectiva indenização, com o escopo de duplicar a Rodovia Cândido Portinari. Hipótese de desapropriação indireta configurada. Questão resolvida em perdas e danos (art. 35, Decreto-Lei nº 3.365/41). Indenização corretamente fixada, em consonância com o arbitramento feito pelo perito judicial. Juros compensatórios. Não incidência na espécie. Não comprovação da perda de renda sofrida pelos proprietários. Constitucionalidade do art. 15-A, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.332/DF. Juros moratórios que devem fluir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado. Art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41. Inaplicabilidade da regra do art. 3º da EC nº 113/21 aos processos de desapropriação. Honorários advocatícios adequadamente fixados. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Remessa necessária e recurso voluntário providos em parte. (TJSP; APL-RN 0001131-77.2012.8.26.0070; Ac. 16387187; Batatais; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/01/2023; DJESP 01/02/2023; Pág. 3844)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. BALNEÁRIO PIÇARRAS. Lotes urbanos. Sentença de procedência. Recurso do município. Prescrição. Apossamento ocorrido em 2000. Código Civil de 2002. Regra de transição (art. 2.028). Termo inicial do prazo decenal a partir da vigência (2003). Ação proposta em 2011. Prescrição não consumada. Sentença mantida no ponto. Reexame necessário. Consectários legais. Lotes urbanos não produtivos. Não incidência de juros compensatórios (art. 15-a, §§ 1º e 2º, do DL nº 3.365/41). Juros de mora. Termo inicial. Dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o precatório deverá ser pago (art. 15-b do DL nº 3.365/41). Inaplicabilidade da Súmula nº 70/STJ ao caso. Superveniência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Adequação ao regime especial da mora em desapropriações. Atualização desde o laudo pelo ipca-e até o dia anterior ao marco do art. 15-b do DL nº 3.365/41. Incidência a partir dali apenas da taxa selic como índice único e aglutinador de juros de mora e correção monetária (art. 3º). Precedentes. Honorários de sucumbência. Limitação ao teto legal do § 1º do art. 27 do DL nº 3.365/41 (5%). Tema 184/STJ. Adi nº 2.332/DF. Recurso desprovido e reexame necessário parcialmente provido. (TJSC; APL-RN 0002796-88.2011.8.24.0048; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Vilson Fontana; Julg. 13/12/2022)

DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. APELO BASEADO NO JULGAMENTO DA ADI 2332/DF, QUE JULGOU CONSTITUCIONAL O PERCENTUAL DE 6% PARA OS JUROS COMPENSATÓRIOS, ASSIM COMO AS RESTRIÇÕES PRESENTES NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 15-A DO DECRETO Nº 3.365/41. Recebimento dos juros compensatórios que depende da comprovação da perda de renda pelo proprietário expropriado. Taxa judiciária. Isenção em razão da reciprocidade concedida por Lei. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). (adi 2332).. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-a, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (I) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (II) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (III) sobre o período anterior "à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação". Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (adi 2332).. Demanda onde o réu é um espólio, sendo revel e estando o imóvel vazio, sem qualquer utilização, o que afasta a incidência dos juros compensatórios. Recurso provido. (TJRJ; APL 0254213-42.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Flavia Romano de Rezende; DORJ 07/05/2020; Pág. 281)

REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. I. A indenização a ser paga pela desapropriação deve ser prévia e justa, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, c/c o artigo 32, do Decreto-Lei nº 3365/41, assim considerado o valor que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade. Nesse passo, os artigos 23 §1º, 26 e 27 do Decreto-Lei nº 3365/41 determinam que ao elaborar o laudo o perito judicial deverá, dentre outras circunstâncias, indicar o preço de aquisição do imóvel e o interesse que deles aufere o proprietário; a sua situação, estado de conservação e segurança; o valor venal dos de mesma espécie; bem como a valorização ou depreciação de eventual área remanescente, o que fora considerado pelo expert que atuou neste feito por nomeação judicial. II. O artigo 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece como devidos juros compensatórios quando comprovadamente houver perda de renda pelo proprietário e os graus de utilização da terra e de eficiência na exploração sejam superiores a zero, cognição corroborada pelo Supremo Tribunal Federal no enfrentamento da ADI 2332/DF. Tais aspectos não foram demonstrados na espécie, do que se conclui não serem devidos juros compensatórios pelo Município de Guarapari. III. Remessa conhecida. Sentença alterada. Juros compensatórios excluídos. (TJES; RN 0012439-93.2014.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)

Deve-se ressaltar que a manutenção dos juros compensatórios na espécie com o termo inicial designado pelo nobre relator
resultaria em um acréscimo de mais de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) ao montante indenizatório
, por uma área declaradamente com grau de utilização da terra e de eficiência na exploração igual a zero, o que não pode ser admitido.

Sobre o momento do pagamento da indenização, ainda pendente de conclusão o julgamento do Tema 865 da repercussão geral do excelso Supremo Tribunal Federal
3
, concordo com o culto relator no que concerne à submissão da indenização ao regime de precatórios, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
4
.

Por fim, considero que a r. sentença
a quo
deve ser mantida no que concerne à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados na proporção de 1% (um por cento), ou seja, dentro do patamar previsto pelo Decreto-lei nº 3.365/41
5
e compatível com a pouca complexidade da demanda.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator para
CONHECER
do recurso de apelação e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, bem como para, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, reformar a r. sentença com o propósito de excluir a condenação da fazenda pública ao pagamento de juros compensatórios sobre o montante indenizatório fixado pela r. sentença de primeiro grau. Mantidos os demais termos da r. sentença
a quo
.

É, respeitosamente, como voto.

1
Art. 15-A [...]§ 2
o
Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.

2
(ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

3
Compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro (CF/88, art. 5º, XXIV) com o regime de precatórios (CF/88, art. 100).

4
[...] consoante a jurisprudência do STJ, aplica-se o regime de precatórios ao pagamento da indenização por desapropriação. (TJES, classe: Apelação, 012130014157, relator: José Paulo Calmon nogueira da gama, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 11/06/2019, data da publicação no diário: 24/06/2019)

5
Art. 27 [...] § 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em remessa necessária, a matéria devolvida diz respeito à condenação do Município de Serra ao pagamento de indenização, no valor de R$ 2.565.048,14, em razão do apossamento administrativo do bem imóvel de propriedade da sociedade empresária autora, localizado em Jacaraípe.

Como cediço, a desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público se apropria do bem de um particular sem observar as formalidades previstas em lei para a desapropriação, dentre as quais a declaração indicativa de seu interesse e a indenização prévia. Trata-se, assim, de um esbulho possessório praticado pelo ente público.

Caso o bem expropriado ainda não esteja sendo utilizado em nenhuma finalidade pública,
pode ser proposta ação possessória
com o objetivo de retomada da posse. Por outro lado, se o bem já estiver afetado a finalidade pública, reponta configurado o fato consumado e ao particular somente restará reivindicar perdas e danos, consoante prevê o art. 35 do Decreto-Lei 3.365/41:

Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.

No presente caso, a municipalidade não contesta seja a autora recorrente legítima proprietária de uma área de 22.237,58 m 2, tampouco que construiu na local, em 1996, rodovia pavimentada ligando a via de contorno de Jacaraípe à rua São Paulo, conforme se extrai do processo administrativo colacionado.

Com efeito, na contestação houve o reconhecimento jurídico do pedido, nesses termos:

“
De forma
direta,
espiolhando a documentação colacionada na exordial (cópia do caderno administrativo n° 1.56312008), este Juízo pode perceber que o Município reconheceu a ocorrência do apossamento da área medindo 22.237,89m2 (vinte e dois mil, duzentos e trinta e sete metros e oitenta e nove decímetros quadrados), de propriedade da Autora com a expedição dos Decretos n° 2.06012009 e 221412010, inclusive a expropriação fora averbada na matrícula n° 42.243 do imóvel junto ao CRGI do 1° Ofício da 1° Zona da Serra. A medida objetivou atender interesse público consubstanciado na necessária intervenção viária - abertura da Rua São Paulo - para atendimento do sistema Transcol III no território da municipalidade.”
(fl. 86)

Portanto, no que toca à remessa necessária, deve ser mantido o julgamento de procedência da demanda, com a confirmação da condenação do Município de Serra ao pagamento de indenização, no valor de R$ 2.565.048,14.

No que se refere ao apelo, a controvérsia refere-se ao termo inicial e índices dos juros compensatórios e moratórios, bem como aos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Segundo a Súmula 114 do STJ, os juros compensatórios, na desapropriação indireta
,
incidem
a partir da ocupação
, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.

No caso, afigura-se inconteste, de acordo com a farta prova documental coligida e, também, com o reconhecimento jurídico do pedido por parte da municipalidade apelada, que
o apossamento administrativo ocorreu em 1996
, com a execução da obra pública de pavimentação ligando a via de contorno de Jacaraípe à rua São Paulo.

O caso, destarte, exige o acolhimento em parte das razões recursais, com a modificação do termo inicial (1996 e 1997) e da taxa dos juros compensatórios.

O art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, acrescido pela Medida Provisória n. 2.183-56/2001, aplicável às desapropriações indiretas, prevê que, no caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até
seis por cento
ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse.

Ocorre que, por ocasião do julgamento de medida cautelar na ADI n. 2.332, em 05.09.2001, o STF suspendeu a eficácia da expressão
“
de até seis por cento ao ano
”
, constante no art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, e determinou a volta da taxa fixa para 12%.

O STJ, por meio da Súmula n. 408/STJ, seguiu a mesma orientação:
“Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”.

Nada obstante, em 2018, no julgamento definitivo da sobredita ADI 2332/DF, o STF decidiu pela
constitucional
do
percentual
fixo

de 6%
previsto no art. 15-A do DL 3.365/41, senão vejamos:

Decisão:
O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) por maioria, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “até”
, e interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença, vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente o pedido, no ponto, em maior extensão; ii) por maioria, vencidos os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso de Melo, reconhecer a constitucionalidade do § 1º e do § 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iii) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do § 3º do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iv) por maioria, e nos termos do voto do Relator, declarar a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, vencido o Ministro Marco Aurélio; v) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 o Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)”. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli, em face de participação, na qualidade de representante do Supremo Tribunal Federal, no VIII Fórum Jurídico Internacional de São Petersburgo, a realizar-se na Rússia. Falaram: pelo requerente, o Dr. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior; e, pelo Presidente da República, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17.5.2018

O STJ, diante desse novo entendimento,
cancelou a Súmula n. 408/STJ
e alterou a Tese n° 126, firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, como espelha a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MOD ULAÇÃO. AFASTAMENTO. 1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema. 2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos. 3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos. 4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional.
5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional. 6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.". Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional
.
7. Manutenção da Tese 184/STJ ("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil. 8. Adequação da Tese 280/STJ ("A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.") à seguinte redação: "Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.". Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente. 9. Adequação da Tese 281/STJ ("São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.") ao seguinte teor: "Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.". De igual modo, mantémse a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332. 10. Adequação da Tese 282/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.") à seguinte redação: "i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901- 30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41).". Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante. 11. Cancelamento da Tese 283/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda."), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida. 12. Edição de nova tese: "A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.". A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. 13. Edição de nova tese: "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.". Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria. 14. Edição de nova tese: "As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.". Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes. Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte. 15. Manutenção da Súmula 141/STJ ("Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente."). 16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparidade com cautelar anteriormente concedida. 17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte. (Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020

Desse modo,
o índice dos juros compensatórios é de
12% até 11/06/1997
, data anterior à vigência da MP 1577/97, ao passo que,
em relação ao período posterior – de 12/06/1997 (após a MP) até 17/05/2018 (decisão final da ADI) – como não houve, por parte do STF, modulação dos efeitos para manter o índice em 12%, bem como diante do cancelamento da
Súmula n. 408/STJ
,
devem ser fixados em 6% ao ano
.

Os juros moratórios, em razão do que dispõe o art. 15-B, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, inserido pela Medida Provisória nº. 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, são de 6% (seis por cento) ao ano e devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941), ou seja,
somente incidem após o trânsito em julgado e apenas se o precatório expedido não for pago no prazo
(STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2015). No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/41. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA, NO CASO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO PRAZO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP 1.118.103/SP. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESE. PET 12.344/DF. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PARA DAR PROVIMENTO AO ESPECIAL.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravada contra decisão do Juízo de 1º Grau, que, nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado em face do Município de Contagem/MG, julgou procedente, em parte, a impugnação apresentada pelo ente público, a fim de determinar o decote dos juros de mora sobre o cálculo do montante devido, e para que, no período de 10/1992 a 13/09/2001, incidam juros compensatórios, no percentual de 6% ao ano. A decisão justificou a exclusão dos juros moratórios do cálculo de liquidação, ao fundamento de que, "pela sentença exequenda, foi determinada a incidência de juros moratórios de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41", e que, "no presente caso, não há que se falar em incidência, por ora, de juros moratórios, considerando que se está na fase de liquidação da sentença, não tendo o precatório sequer sido expedido". O acórdão recorrido deu provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a aplicação dos juros moratórios no cálculo, ao fundamento de que o título judicial transitado em julgado determinara que os juros de mora deveriam "incidir a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado. Como se trata de desapropriação indireta, tendo havido o apossamento ilegal pelo ente público em 1992, o pagamento deveria ter sido feito em 1993, sendo, esse, portanto, o termo inicial dos juros moratórios, conforme art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41".

III. O acórdão recorrido reconhece que o título judicial exequendo, transitado em julgado, determinara que os juros de mora deveriam "incidir a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado", nos termos do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, dispositivo que, por sua vez, dispõe que o pagamento, na desapropriação direta e indireta, seja efetuado de conformidade com o art. 100 da CF/88. Entretanto, interpretando equivocadamente o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, concluiu o acórdão recorrido que, "como se trata de desapropriação indireta, tendo havido o apossamento ilegal pelo ente público em 1992, o pagamento deveria ter sido feito em 1993, sendo, esse, portanto, o termo inicial dos juros moratórios, conforme art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41", pelo que determinou que os juros moratórios deveriam ser incluídos no cálculo do montante devido, mesmo antes da expedição do precatório.
IV. O STJ, ao apreciar o REsp 1.118.103/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório,
enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional
" (STJ, REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 08/03/2010).

V. Na esteira desse entendimento, o STJ firmou orientação no sentido de que, "conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia '1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição', de modo que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que
os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional
" (STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.267.385/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; REsp 1.726.959/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018; REsp 989.214/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/05/2018.
VI. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser provido o Recurso Especial. VII. Registre-se, ainda, que, embora a Súmula 70/STJ estabeleça que "os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença", o entendimento firmado pelo STJ - ao apreciar a Pet 12.344/DF (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/11/2020), julgada como recurso representativo da controvérsia, no sentido da aplicabilidade do referido enunciado somente "às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34" - não afeta o presente julgamento, eis que a sentença transitada em julgado foi proferida, no processo de conhecimento, em 29/07/2016.
VIII. O cumprimento de sentença deve observar o que foi estabelecido no título judicial transitado em julgado, que, no caso em exame, previu a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, em consonância com o REsp repetitivo 1.118.103/SP e com o decidido na Pet 12.344/DF.
IX. Agravo em Recurso Especial conhecido, para dar provimento ao Especial, reformando o acórdão recorrido, a fim de determinar que os juros de mora, na forma do título judicial transitado em julgado, somente terão incidência a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF/88. (AREsp n. 1.745.882/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/4/2021)

Logo, nesse particular, não há razão para corrigir o julgamento de origem.

Quanto à forma de pagamento da indenização, embora reconhecida a existência repercussão geral sobre o tema, ainda pendente de julgamento no STF, a jurisprudência atual do STJ é no sentido da incidência do regime de precatórios:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. DINHEIRO. DESCABIMENTO. PRECATÓRIOS. SUBMISSÃO. NECESSIDADE.
1. O rito previsto no art. 730 do CPC/1973 aplica-se ao pagamento de indenização por desapropriação, inclusive no tocante ao regime de precatórios. Precedentes.
2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1472604/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, “As execuções de sentença propostas contra a Fazenda Pública, inclusive em se tratando de desapropriação, estão sujeitas ao rito previsto no artigo 730 do Código de Processo Civil” (EREsp 160.573/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, DJ de 25/6/2001).
2. Recurso especial provido. (REsp 1.438.759/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 14/10/2015)

Sendo assim, não havendo determinação do Pretório Excelso de suspensão dos processos em território nacional até o julgamento da matéria, deve ser mantida a sentença, que determinou a inscrição do crédito em precatório, na linha do entendimento consolidado no âmbito do Tribunal da Cidadania.

Finalmente, quanto aos honorários advocatícios, arbitrados em 1% sobre o valor da condenação na sentença, nenhuma alteração se faz necessária, haja vista que respeitada a base de cálculo e a faixa de 0,5% a 5% estabelecidos no § 1º do art. 27 do Decreto-lei n. 3.365/41, revelando-se, outrossim, proporcional ao trabalho desempenhado pelo causídico na defesa dos interesses do expropriado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária
,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para fixar os juros compensatórios a partir de 1996, data da ocupação do imóvel, em 12% ao ano, até 11/06/1997, e em 6% ao ano, após essa data.

É como voto.

Eminentes Pares,

Rememoro que cuida-se de apelação cível sujeita ao reexame necessário interposta por
VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
, contra sentença de fls. 124/127 proferida nos autos da
Ação indenizatória
por desapropriação indireta
ajuizada pela ora apelante, cujo decisum, julgou procedente a pretensão inicial para
“declarar a área desapropriada de 22.237,89m2 referente ao imóvel situada no Bairro de Jacaraípe, Serra/ES de propriedade da autora como desapropriado e, consequentemente, fixo o valor de indenização pelo imóvel de R$2.565.048,14 (dois milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, quarenta e oito reais e quatorze centavos), devidamente acrescidos de juros e correções, com base no índice IPCA-E, desde a data em que a indenização era devida. Os índices serão de juros compensatórios simples de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da data da imissão de posse até o efetivo pagamento, devidamente corrigido, e o valor atualizado da indenização fixada supra (art. 15-A, do Decreto-Lei n° 3.365/41, Súmula n° 164, do ST
F
e Súmulas n° 69 e 113, do STJ)”
.

O
Eminente
Relator,
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, entendeu pelo parcial provimento ao recurso para reformar a sentença no sentido de
“fixar os juros compensatórios a partir de 1996, data da ocupação do imóvel, em 12% ao ano, até 11/06/1997, e em 6% ao ano, após essa data”, mantidos os demais termos da sentença.”

O
Eminente
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy,

inaugurou a divergência parcial para
“CONHECER do recurso de apelação e a ele NEGAR PROVIMENTO, bem como para, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, reformar a r. sentença com o propósito de excluir a condenação da fazenda pública ao pagamento de juros compensatórios sobre o montante indenizatório fixado pela r. sentença de primeiro grau. Mantidos os demais termos da r. sentença a quo.”

Após detida análise dos autos, acompanho a conclusão adotada pelo
eminente Fernando Estevam Bravin Ruy
, pelos motivos que passo a expor.

No presente caso, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, suscita a divergência no sentido de que não se aplica ao caso a incidência dos juros compensatórios haja vista que o recorrente não auferia renda por meio do imóvel, mas apenas a mantinha para
“fins exclusivamente especulativos.”

Nota-se que a conclusão do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, está em consonância com o entendimento da Suprema Corte que no julgamento da ADI n. 2.332/DF, entendeu por maioria dos votos, serem constitucionais as restrições ao pagamento de juros compensatórios elencados no Art. 15-A, §1º, §2º, §3º e §4º do Decreto 3.365/41, vejamos o breve teor do julgado:

[...] Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência nas explorações iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria[...].

Na hipótese dos autos, o imóvel expropriado tratava-se de glebas de terra, além disso, não restou provado pelo recorrente, as efetivas perdas que tenha sofrido com a expropriação para que possa incidir os juros compensatórios.

Nesse sentido, vejamos as ementas de julgados dos egrégios Tribunais de Justiça, que em situações similares acompanham o mesmo entendimento:

[...] APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Desapropriação indireta. Ente público que comprovadamente se apropriou, manu militari, por meio de um fato administrativo, de parte de imóvel de domínio particular, furtando-se ao pagamento da respectiva indenização, com o escopo de duplicar a Rodovia Cândido Portinari. Hipótese de desapropriação indireta configurada. Questão resolvida em perdas e danos (art. 35, Decreto-Lei nº 3.365/41). Indenização corretamente fixada, em consonância com o arbitramento feito pelo perito judicial. Juros compensatórios. Não incidência na espécie.
Não comprovação da perda de renda sofrida pelos proprietários. Constitucionalidade do art. 15-A, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.332/DF
. Juros moratórios que devem fluir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado. Art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41. Inaplicabilidade da regra do art. 3º da EC nº 113/21 aos processos de desapropriação. Honorários advocatícios adequadamente fixados. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Remessa necessária e recurso voluntário providos em parte. (TJSP; APL-RN 0001131-77.2012.8.26.0070; Ac. 16387187; Batatais; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19.01.2023; DJESP 01.02.2023. (destaque).

DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. APELO BASEADO NO JULGAMENTO DA ADI 2332/DF, QUE JULGOU CONSTITUCIONAL O PERCENTUAL DE 6% PARA OS JUROS COMPENSATÓRIOS, ASSIM COMO AS RESTRIÇÕES PRESENTES NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 15-A DO DECRETO Nº 3.365/41. Recebimento dos juros compensatórios que depende da comprovação da perda de renda pelo proprietário expropriado. Taxa judiciária. Isenção em razão da reciprocidade concedida por Lei. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). (adi 2332). Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-a, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (I) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (II) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (III) sobre o período anterior "à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação". Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (adi 2332)..
Demanda onde o réu é um espólio, sendo revel e estando o imóvel vazio, sem qualquer utilização, o que afasta a incidência dos juros compensatórios.
Recurso provido. (TJRJ; APL 0254213-42.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Flavia Romano de Rezende; DORJ 07.05.2020; Pág. 281). (destaque).

Dessa forma, correta a ponderação da divergência suscitada pelo eminente
Fernando Estevam Bravin Ruy.

Assim, peço vênia aos demais Pares para
acompanhar a divergência do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, de modo a
CONHECER
do recurso de apelação e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, bem como para, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, reformar a r. sentença com o propósito de excluir a condenação da fazenda pública ao pagamento de juros compensatórios sobre o montante indenizatório fixado pela r. sentença de primeiro grau. Mantidos os demais termos da r. sentença
a quo
.

É como voto.

Respeitosamente, acompanho a divergência.

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024012-71.2019.8.08.0048

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO VISTA : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.

RECORRIDO :
MUNICÍPIO DE SERRA

VOTO VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de remessa
necessária e
apelação cível interposta por VALORIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.,
pretendendo a reforma d
a sentença que,
na presente
ação de indenização por desapropriação indireta, julgou procedente o pedido autoral declarar desapropriada a área de propriedade da Recorrente, fixando indenização no
valor de
R$ 2.565.048,14 (dois milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, quarenta e oito reais e quatorze centavos), acrescidos de juros e correções, com base no índice IPCA-E, desde a data em que a indenização era devida.
Os
juros compensatórios simples são de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da data da imissão de posse até o efetivo pagamento, devidamente corrigido, e o valor atualizado da indenização fixada (art. 15-A, do Decreto-Lei n° 3.365/41, Súmula n° 164, do STE e Súmulas n°s 69 e 113, do STJ).

Iniciado o julgamento, o
relator, Desembargador José Augusto Farias de Souza,

reformou parcialmente

a sentença, em remessa necessária, para
fixar os juros compensatórios a partir de 1996, data da ocupação do imóvel, em 12% ao ano, até 11.06.1997, e em 6% ao ano, após essa data.

O Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou a divergência,
para, em remessa necessária, reformar a sentença para excluir
a condenação do Município ao
pagamento de juros compensatórios
sobre o montante indenizatório fixado pela r. sentença, por entender que a área seria declaradamente sem exploração/utilização (ADI 2332/DF).

O Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou a divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Em razão
do julgamento não unânime
, aplica-se o disposto no artigo 942 do CPC ao caso em exame.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se, no caso concreto, incidem juros
compensatórios
sobre o montante indenizatório fixado na sentença.

Do que se extrai dos autos, a ocupação do imóvel pelo Município de Serra ocorreu em
1996
.

Embora, à
época do apossamento administrativo, o imóvel não
fosse
objeto de utilização ou exploração econômica,
os juros compensatórios eram pagos ao proprietário do imóvel objeto de desapropriação indireta, independentemente da prova de utilização/exploração econômica do mesmo.

Isso porque, como o Decreto-Lei nº 3.365/1941, em sua redação original, não tratava da
incidência de juros compensatórios
, em 19
63
, o STF editou a súmula
164,
cuja redação era a seguinte
:
“No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência.”

Assim, aplica-se ao caso
o entendimento
vigente
à época da ocorrência do apossamento administrativo,
qual seja, de que são devidos juros compensatórios, independentemente
da prova de utilização/exploração econômica do imóvel expropriado.

Quanto
ao percentual dos juros compensatórios, como o
DL 3.365/1941,
em sua redação original, não tratou da matéria,
a jurisprudência entendeu,
à
época,
com base no
Código Civil de 1916, que os juros
compensatórios deveria
m
ser
de

6% ao ano
.

Em 1984, o STF editou a súmula 618, com a seguinte redação:
“Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de
12% (doze por cento) ao ano
.”

Esse percentual foi aplicado até 10.06.1997.

A partir de 11.06.1997,
os juros compensatórios
foram reduzidos
para 6% ao ano,
conforme
MP
1.577/1997,
de 11.06.1997
(publicada em 12.06.1997)
,
reeditada diversas vezes até a edição da
MP 2.183-56/
2001
,
que alterou a
redação para estabelecer a taxa
de
“até 6%”

ao ano.

Embora a norma em referência tenha sido suspensa pelo STF em 14.09.2001, o que ensejou a aplicação do percentual de 12% ao ano,
em 17.05.2018, no
julgamento da ADI 2332,

o STF
declarou a inconstitucionalidade d
o termo
“até” 6% ao ano,
previsto no artigo 15A do Decreto-Lei,
com efeitos
ex tunc
, porquanto não houve modulação de efeitos relativa à declaração de inconstitucionalidade.

N
esse contexto, no caso concreto, são devidos juros compensatórios a contar do apossamento administrativo do imóvel pelo Município de Serra (em 1996), cujo percentual
deverá observar o seguinte:

(i) de 1996 a
1
1
.06.1997 –
12% (doze por cento) ao ano;
e

(ii)
de 1
2
.06.1997
em diante – 6% (seis por cento) ao ano.

E
m face do exposto, acompanho o voto prolatado pelo relator, Desembargador
José Augusto Farias de Souza, para reformar
parcialmente

a sentença, em remessa necessária, para
fixar os juros compensatórios a partir de 1996, data da ocupação do imóvel, em 12% ao ano, até 11.06.1997, e em 6% ao ano, após essa data.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator